Tribunal: TJES
Processo: 0035246-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035246-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA CARLA PADILHA DE AQUINO

APELADO: RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Lúcia Carla Padilha de Aquino contra acórdão que, em sede de embargos de declaração, negou provimento aos aclaratórios anteriores, mantendo a decisão proferida em apelação cível que afastou a cumulação de multas moratória e compensatória previstas em contrato de locação. A embargante alega omissão na análise da preliminar de ilegitimidade ativa, nulidade absoluta por ausência de citação e ausência de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) verificar se há abuso do direito de recorrer, configurando litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, não se identificam tais vícios no acórdão embargado.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, incluindo a ilegitimidade ativa e passiva, bem como a nulidade processual, não havendo qualquer omissão ou contradição.

5.
A matéria relativa à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e nulidade processual foi rejeitada na decisão saneadora, sem interposição do recurso cabível à época, acarretando a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

6.
A embargante utiliza os embargos como meio de rediscutir o mérito da decisão já exaurida, o que é inviável nesta via recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
O caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração é evidenciado pela repetição dos argumentos já examinados e rejeitados anteriormente.

8.
O uso abusivo dos recursos recursais configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A preclusão impede a rediscussão de questões não impugnadas no momento processual adequado.

3. O uso abusivo e reiterado dos embargos de declaração caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
contra o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração na apelação cível de Id nº 10676068 que, por unanimidade negou provimento aos aclaratórios, mantendo incólume o aresto de Id nº 8107206.

Alega em suas razões de Id nº 10758603, a existência de omissão por violação ao art. 927, III do CPC, por entender que não há qualquer fundamentação que ampare a alegação para não enfrentar a preliminar de ilegitimidade.

Defende que “(...) o ajuizamento da ação por quem já não possuía essa qualidade desconsidera o ordenamento jurídico processual e representa uma inadequação quanto à legitimidade ativa, tornando necessário, seja sanada a omissão e a obscuridade verificadas, a fim de aclarar o acórdão embargado para reconhecer a Ilegitimidade Ativa”.

Segundo a embargante, mantem-se omisso o ponto referente à nulidade absoluta em razão da suposta ausência de citação e, ainda, sustenta a ausência de prestação jurisdicional

Com base em tais argumentos, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, declarando-se a nulidade do acórdão objurgado, suprindo-se as omissões e contradições apontadas, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Contrarrazões de Id nº 11233440, pleiteando desprovimento do recurso, com o reconhecimento de má-fé da embargante e aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
contra o acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração na apelação cível de Id nº 10676068 que, por unanimidade negou provimento aos aclaratórios, mantendo incólume o aresto de Id nº 8107206.

Alega em suas razões de Id nº 10758603, a existência de omissão por violação ao art. 927, III do CPC, por entender que não há qualquer fundamentação que ampare a alegação para não enfrentar a preliminar de ilegitimidade.

Defende que “(...) o ajuizamento da ação por quem já não possuía essa qualidade desconsidera o ordenamento jurídico processual e representa uma inadequação quanto à legitimidade ativa, tornando necessário, seja sanada a omissão e a obscuridade verificadas, a fim de aclarar o acórdão embargado para reconhecer a Ilegitimidade Ativa”.

Segundo a embargante, mantem-se omisso o ponto referente à nulidade absoluta em razão da suposta ausência de citação e, ainda, sustenta a ausência de prestação jurisdicional.

Com base em tais argumentos, requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, declarando-se a nulidade do acórdão objurgado, suprindo-se as omissões e contradições apontadas, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Contrarrazões de Id nº 11233440, pleiteando desprovimento do recurso, com o reconhecimento de má-fé da embargante e aplicação de multa.

Pois bem. Como se pode verificar, os presentes embargos de declaração foram interpostos de outro embargos de declaração de Id nº 10676068, que rejeitou a pretensão da embargante, que insiste em reverter o acórdão de Id nº 8107206.

Outrossim, em que pese a cautela demonstrada, o presente recurso não comporta acolhimento, conforme já, amplamente explicitado, quando do julgamento dos embargos de declaração já citados (Id nº 10676068), portanto, não há vício no acórdão.

Além de tais considerações, vale destacar que os presentes embargos de declaração nada mais são do que uma reprodução da peça anteriormente interposta, tendo nítido caráter protelatório.

Contudo, entendo prudente tecer uma breve síntese, para melhor compreensão.

Na origem, os requerentes ajuizaram ação de despejo de imóvel residencial, por falta de pagamento de aluguéis e encargos c/c cobrança, sendo que a r. sentença, após a devida instrução processual, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, com fulcro no art. 9º, incisos II e III, e 62, incisos I e II, todos da Lei nº 8.245/91,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
a bem de:

i)

DECRETAR A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
celebrado pelas partes, o qual tem como objeto o imóvel residencial situado na Avenida Dante Micheline, nº 1535, Edif. Paradise Island, Apto. 901, Mata da Praia, Vitória/ES, e, por conseguinte,
ratifico
os termos da ordem de despejo anteriormente concedida (em caráter emergencial), deixando de determinar nova expedição de mandado para tal fim em função da comunicação trazida aos autos acerca da prévia desocupação da área;

ii)

CONDENAR
os Requeridos,
solidariamente
– considerando a renúncia ao benefício de ordem a que alude o art. 827, parágrafo único, do Código Civil (conforme cláusula décima quinta de fl. 30 –, ao pagamento dos locativos em atraso e de todos os demais vencidos até a data da desocupação do imóvel, sendo que os valores deverão ser acrescidos de juros e correção monetária contratuais, e, na ausência de estipulação de índice ou percentual próprio, nos legais, incidindo ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, ao passo que a última destas deverá ser calculada de modo proporcional considerados os dias de permanência dos inquilinos no bem locado;

iii)

CONDENAR
os Requeridos,
solidariamente
, ao pagamento dos demais consectários da locação (acessórios, multas e penalidades, dentre outros) e que porventura não tenham sido pagos a tempo e modo, com a incidência de juros e correção nos mesmos moldes da estabelecida para o importe principal;

e
iv)

CONDENAR
os Demandados, no mais, ao ressarcimento, à locadora, pelas despesas por essa efetuadas para o adimplemento dos valores devidos a título de taxa(s) condominial(ais), energia elétrica, dentre outras contratualmente estabelecidas e que vierem a ser cabalmente demonstradas como pagas pela própria Autora no período pelo qual perdurara a locação (findo quando da saída dos Réus do local), sendo que eventuais débitos relativos ao último mês de permanência dos inquilinos deverão ser calculados observando a quantidade de dias de permanência destes no imóvel.

Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Sr.ª Lucia Carla Padilha de Aquino, o e.
Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho
, após rejeitar de forma fundamentada todas as preliminares arguidas (ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa e nulidade do processo, cerceamento de defesa), no mérito, conferiu parcial provimento ao apelo, apenas e tão somente para “afastar a cumulação da multa moratória prevista na Cláusula Sexta, e da multa compensatória prevista na Cláusula Décima Terceira, em decorrência da inadimplência do aluguel e demais encargos locativos” (Id nº 7393041).

Nesse ínterim, houve a interposição de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que foram rejeitados pelo acórdão de Id nº 10676068, o qual restou ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINARES APRECIADAS EM DECISÃO SANEADORA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ÉPOCA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para afastar a cumulação de multas moratória e compensatória previstas no contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e se a embargante busca rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se identificam tais vícios.

4.
O acórdão embargado abordou de forma clara e precisa todas as questões suscitadas, incluindo a ilegitimidade ativa e passiva, bem como a preliminar de nulidade processual. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

5.
Todos os pontos alegados pela embargante foram devidamente analisados tanto em primeira quanto em segunda instância. A razão dessa assertiva reside
no fato de que o d. Juízo de primeiro grau, por ocasião da decisão saneadora, examinou de forma impecável todas as preliminares arguidas pelas partes. Com efeito, uma vez tendo sido rejeitada as preliminares de nulidade de citação, de ilegitimidade ativa, de ilegitimidade passiva e impossibilidade de jurídica do pedido
por ocasião da decisão saneadora, sem que se tenha notícia da interposição do recurso cabível pela ora embargante, qual seja, de Agravo de Instrumento, incide a respeito da questão o efeito jurídico-processual da preclusão, tornando impossível sua revisitação em sede recursal, nos termos dos arts. 505 e 507, caput, também do Código de Processo Civil.

6.
A tentativa da embargante de utilizar os embargos para rediscutir o mérito da decisão já exaurida é inviável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
Não se configuram, nos autos, elementos que justifiquem a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, presumindo-se a boa-fé processual da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Ao analisar os novos embargos de declaração, verifica-se que os argumentos apresentados pela embargante consistem em mera repetição daqueles já deduzidos nos primeiros embargos,
evidenciando o caráter manifestamente protelatório e o abuso do direito de recorrer.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte se insurge acerca dos mesmos pontos, os quais, conforme já dito, foram exaustivamente analisados, tanto na primeira quanto na segunda instância.

Destaco, neste ponto, que todas as preliminares suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas e fundamentadas, não havendo qualquer justificativa para a embargante invocar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco alegar ausência de prestação jurisdicional.

Ressalte-se que a presente ação tramita desde 2016, tendo sido integralmente observados, ao longo de seu curso, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, todas as decisões foram proferidas em estrita conformidade com a legislação vigente e devidamente fundamentadas.

No caso, nota-se que a embargante utiliza o recurso como manobra processual, configurando o uso indevido dos aclaratórios, o que leva, de forma incontestável, à condenação por litigância de má-fé.

Aliás, no próprio voto condutor que analisou os primeiros embargos de declaração, restou advertida a parte, nos termos do §2º, do art. 1.026 do CPC

Portanto, manifesto é o despropósito destes embargos, fugindo aos limites do razoável.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que
"A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais"
. (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Entendo que o excesso de trabalho no Judiciário não pode ser agravado por argumentações sem a mínima solidez, como é o caso presente, onde a parte utiliza os meios recursais comuns de maneira completamente inadequada ao seu objetivo. Isso fica evidente pelo caráter infundado de suas teses, que revela um abuso do direito constitucional de recorrer, expondo claramente o intuito protelatório e a prática de litigância de má-fé.

Por fim, consigno que a parte embargante, ao suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva, insiste na inclusão do Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de sua condição de delegatária de serviço público.

Todavia, embora mantenha meu posicionamento quanto à rejeição dessa preliminar, por entender que não há justificativa para a inclusão do Estado do Rio de Janeiro na presente demanda, conforme já restou consignado nos autos, o contrato de locação em questão não possui qualquer relação com a atividade exercida pelo Cartório, tendo sido celebrado unicamente para atender a interesse pessoal, visando à locação de imóvel residencial.

Não obstante, por prudência, determino a expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria do referido Estado, para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o acórdão guerreado, impondo à parte ora embargante multa processual que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do §2º, do artigo 1.026, do NCPC.

Oficie-se a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, com o envio de cópia integral dos presentes autos, para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar